Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Vício de obscuridade recai sobre a redação da decisão. Assim, decisão obscura é aquela a que falta clareza, prejudicando a adequada compreensão da ideia exposta. Omissão, por sua vez, consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Conforme consignado no acórdão embargado, não houve prescrição da pretensão reparatória em relação a nenhum dos demandados, seja pela suspensão do prazo em razão da instauração de inquérito criminal sobre o mesmo fato, seja pela renovação do prazo em decorrência da permanência da alegada violação do direito de imagem.
4. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser reconhecida. Ao contrário do sustentado pela embargante, o acórdão foi claro e expresso ao consignar que a instauração do inquérito criminal se deu para apuração do mesmo fato que originou a presente ação de reparação de danos, qual seja, a indevida produção de um documentário sobre o autor, o qual, posteriormente, foi amplamente veiculado sem a sua autorização, conduta que, em tese, gerou efeitos jurídicos passíveis de serem analisados e discutidos tanto na esfera cível quanto criminal — de acordo com as suas particularidades e independentemente de qualquer classificação —, razão pela qual reconhecida a possibilidade de suspensão do curso do prazo de prescrição nos termos do art. 200 do Código Civil.
5. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião da parte embargante, não quer dizer que não existam. Não se pode confundir não motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.